Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES DOS CREDORES INDIVIDUAIS POR TRÊS VEZES. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES BENEFICIADOS. HIPÓTESE PERMITIDA DE ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna devidamente as razões de decidir adotados pela sentença, insurgindo-se claramente contra a extinção do feito sem julgamento de mérito, ao defender a legitimidade ativa do Sindicato para promover a ação de execução, sem necessidade de juntada das procurações dos credores individuais, justificando, inclusive, a urgência de agir, sem os instrumentos de mandato, para evitar a prescrição.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A procuração do processo de conhecimento, outorgada pelo sindicato aos advogados, não é eficaz para todas as fases do processo neste caso, pois os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que compõem e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual da ação coletiva.
4. Também não procede o argumento de que é permitida a atuação dos advogados, sem procuração nos autos, para se evitar a ocorrência de prescrição, pois estes tiveram quase 22 (vinte e dois) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva, mais os 50 (cinquenta) dias úteis concedidos pelo Juízo singular, para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regulamente a execução individual e evitá-la.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.